Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-73.2007.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Não se cogita da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa se, excluído o período de suspensão do processo, não decorreu, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal.

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.